Tribunal: TJMT
Processo: 1030049-87.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030049-87.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (EMBARGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1030049-87.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SANDRO SILVA RABELO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de execução penal, restabelecendo os efeitos da decisão do juízo da execução penal que concedeu visitas extraordinárias ao apenado Sandro Silva Rabelo por sua esposa, com frequência trimestral e agendamento prévio.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição e omissão.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado fundamentou, de forma clara e detalhada, que o direito de visitação pode ser restringido, mas que tal restrição deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser imposta de forma indefinida.

A existência de ações penais em andamento foi considerada na decisão, sendo ressaltado que a instrução processual encerrada minimiza o risco que o contato entre as partes poderia ocasionar.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses não verificadas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses não verificadas quando o acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e coerente sobre a matéria discutida."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 41, parágrafo único; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, Sexta Turma, DJe 23/6/2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, Quinta Turma, DJe 20/6/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1030049-87.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SANDRO SILVA RABELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu o agravo de execução penal, “
reestabelecendo os efeitos da decisão prolatada pelo juízo da execução penal, que concedeu
“
a senhora Thaisa Souza de Almeida a realização de visitas extraordinárias ao penitente Sandro da Silva Rabelo, em frequência trimestral, a serem realizadas no parlatório da unidade, em datas previamente agendadas com a direção da unidade
”” (Id.
265063353 - Pág. 1-9).

Em suas razões, assevera que o julgado é contraditório, pois,
“s
e a existência dessas ações penais em andamento é fundamento suficiente para restringir o direito de visitação, como se justifica a decisão final que concede esse direito sob a justificativa da “razoabilidade e proporcionalidade”? A conclusão adotada pelo acórdão vai de encontro à sua própria fundamentação”.

Verbera que, “
não fosse suficiente, mais adiante, o acórdão se omite

sobre a efetiva circunstância penal da visitante e de sua coautoria com o reeducando na prática de crimes ligados à organização criminosa e, a partir disso, considera apenas o executivo de pena a ela antecedente como insuficiente para manter a restrição das visitas
”

Argumenta ainda que os motivos que impendem o direito de visitação questionado permanecem hígidos, porque “
a primeira ação penal ainda está em andamento, na fase final
” e a “
segunda ação penal, ainda que desmembrada, não significa necessariamente que a visitante foi absolvida ou os fatos apurados na ação em que ela é acusada deixaram de ser relevantes para o caso concreto
”.

Assim, almeja “
o
recebimento, admissão e provimento dos presentes aclaratórios, corrigindo-se os vícios apontados na r. decisão”
(Id. 267884254 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1030049-87.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É caso de rejeição dos declaratório.

O acórdão impugnado recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO DE PRESO. LIMITAÇÃO DO DIREITO POR TEMPO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou visitas extraordinárias ao apenado Sandro Silva Rabelo por sua esposa, alegando que a visitante responde a ações penais relacionadas à organização criminosa e lavagem de dinheiro, o que implicaria riscos à segurança e à ordem pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a restrição do direito de visitação no âmbito da execução penal, considerando as ações penais em andamento contra a visitante e a necessidade de preservação da segurança no estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

O direito de visitação, previsto no art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado, nos termos do parágrafo único do referido artigo.

A existência de ações penais contra o visitante pode fundamentar restrições, desde que sejam proporcionais e razoáveis, e não representem limitação de caráter perpétuo, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção familiar e da individualização da pena.

O entendimento jurisprudencial majoritário e doutrinário reforça que o direito de visita é essencial ao processo de ressocialização do apenado, devendo ser preservado na ausência de elementos concretos que demonstrem riscos à segurança.

IV. Dispositivo e tese

Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "O direito de visitação no âmbito da execução penal não é absoluto, mas sua limitação deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, sendo vedadas restrições que configurem sanções de caráter perpétuo ou sem fundamentação idônea."
(Id. 262327273 - Pág. 1-2).

Não obstante o alegado, a contradição apontada não existe.

Quanto ao direito de visitação,

julgado consignou:

Não ignoro que o direito de visitação de familiares e amigos de presos não é absoluto e pode ser suspenso ‘mediante ato motivado, sempre que a situação exigir’ (LEP, art. 41, parágrafo único).

Diego de Azevedo Simão, com propriedade, esclarece:

O art. 41, § único da LEP autoriza que a suspensão dos direitos previstos nos incisos V (proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação), X (visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados) e XV (contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes).

A suspensão poderá ocorrer por ato administrativo de exclusiva atribuição do Diretor da unidade penitenciária. O ato deverá adotar a forma escrita, ser fundamento com a indicação da situação fática concreta jurídica que autoriza a suspensão e temporário. Além disso, a pessoa presa deverá ser pessoalmente intimada do ato que repercuta na restrição de sues direitos. (Lei de Execução Penal comentada e anotada, Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2022, pág. 128).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...]

Assim, a existência de ações penais em andamento, que imputam ao visitante e ao reeducando, em coautoria, a prática de crimes graves – como é o caso dos ilícitos tipificados no art. 1ª da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1ª da Lei n. 9.613/1998 – , autorizam obstar a visitação.

Nesse sentido:

[...]

Apesar de lícita, não é razoável nem proporcional que a restrição do direito de visita dure indefinidamente
.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

“O tempo de duração das sanções de suspensão ou restrição de direitos e de isolamento deve ser determinado pela lei, não se justificando uma duração indeterminada ou variável que possa comprometer a saúde física e mental do condenado ou os métodos destinados ao processo de reinserção social do condenado [...] (Execução Penal, 15ª edição, Ed. Atlas, pág. 148).

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

[...]

Não se pode olvidar que o direito de vista “mantém viva a afeição pela mulher e pelos filhos e permitem ao condenado intervir na solução de problemas domésticos, tudo o que os estimula a ter boa conduta para conseguir uma liberação antecipada ou uma redução de pena que os permita voltar antes possível ao convívio familiar” (Alexis Couto de Brito, Execução Penal, 4ª edição, ed. Saraiva, pág. 189-190).

Além do mais, “o acompanhamento da execução penal por parentes, amigos e, em particular, pelo cônjuge ou companheiro (a) é fundamental para a ressocialização. Feliz do preso que consegue manter, de dentro do cárcere, estreitos laços com sua família e seus amigos, que se encontram em liberdade” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Execução Penal, Rio de Janeiro: Forense, 2018, pág. 62).

S
aliento que as visitas da esposa do reeducando foram suspensas em 14-5-2024 (SEEU – mov. 212.1), ou seja, há aproximadamente 8 (oito) meses
.

Ao reverso do alegado, os motivos que levaram ao restabelecimento do direito de visita suprimido

foram expostos com clareza.

No entanto, para que não reste dúvida, explica-se novamente.

A

existência de ações penais em curso constitui fundamento bastante para obstar o direito de visitação; contudo, tal

restrição não pode durar

indefinidamente.

In casu
, a

benesse

não foi reestabelecida

por carência

de fundamentação idônea,

mas

porque a proibição se tornou

desarrazoada e desproporcional

pelo decurso de tempo.

A omissão apontada tampouco se sustenta.

Em relação às ações penais e ao executivo de pena existente,

o

acórdão registrou:

A ação penal n. 1005249-63.2024.8.11.0042 – que imputou a eles o crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro – encontra-se na fase de alegações finais, e a ação penal n. 1009952-08.2022.8.11.0042 – que respondem por crimes idênticos – foi desmembrada em relação a Sandro Silva Rabelo e sentenciada em 5-9-2024, condenando-o à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

No contexto, a existência delas tornou-se despicienda para o fim almejado pelo MP.

O executivo de pena que pesa em desfavor da Thaisa não é suficiente para manter a restrição.

É verdade que ela foi condenada à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, cometido em 11-7-2013 (executivo de pena n. 0029283-37.2015.8.11.0042).No entanto, sua punibilidade foi extinta em 8-11-2024, ante o cumprimento integral da

condenação.

De toda sorte, a circunstância não interfere no direito de visitação.

[...]
(Id. Num. 262327269 - pág. 4)

A constatação de que uma das ações penais que tramita

em desfavor do preso e de sua esposa

encontrava-se em fase de alegações finais e que a outra foi sentenciante em relação a Sandro,

não

descaracteriza a existência delas.

A observação serviu apenas para alertar que a instrução processual foi encerrada,

e que a circunstância

minimizou

eventual risco de

contato entre eles.

Na verdade, nas razões dos aclaratórios percebe-se, nitidamente, o inconformismo do Ministério Público com o resultado do julgamento.

Contudo, olvida-se que os embargos de declaração – enquanto recurso de integração – não se prestam para tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Desse modo, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal,

re
jeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025